Tribunal: TJSP
Processo: 1084645-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão contratual, cumulada com indenizatória e com pedido de restituição de valores pagos.
O interesse processual do autor e a legitimidade passiva das corrés estão evidenciados pelas cobranças por elas realizadas e pela negativação do nome do consumidor. Ademais, o autor pretende o desfazimento da compra e venda dos móveis planejados, sendo

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão contratual, cumulada com indenizatória e com pedido de restituição de valores pagos.
O interesse processual do autor e a legitimidade passiva das corrés estão evidenciados pelas cobranças por elas realizadas e pela negativação do nome do consumidor. Ademais, o autor pretende o desfazimento da compra e venda dos móveis planejados, sendo imprescindível que as corrés, na condição de cessionárias do crédito oriundo do negócio, participem do processo. Preliminares afastadas.
Não tendo a corré Elox cumprido as obrigações assumidas, a declaração de resolução contratual, com restituição das partes ao status quo ante, era medida que se impunha.
Os danos morais causados ao consumidor estão claramente configurados e a indenização deve ser majorada para R$10.000,00, a fim de amenizar de forma mais eficiente a injusta perturbação psíquica causada.
Recurso das corrés improvido, parcialmente provido o recurso adesivo do autor, rejeitadas as preliminares.